Tribunal: TJDFT
Processo: 0003758-05.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0003758-05.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, CINCOL I INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, CINCOL I INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CINCOL I INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA V I S T O S. Trata-se de Remessa Necessária e de Apelações Cíveis, interpostas por CINCOL I INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e pelo DISTRITO FEDERAL, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Num. 13733663 - Pág. 191/210) que, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário, no 0003758-05.2016.8.07.0018, proposta pela primeira Apelante em desfavor do segundo, julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos, in verbis: “Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO deduzido pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito com suporte no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil para DECLARAR a nulidade dos lançamentos tributários do IPTU referentes aos anos de 2015 e 2016 relacionados ao imóvel situado no SHCNW, Quadra 102, Projeção C, Setor Noroeste, Brasília/DF, bem como para DECLARAR a inexistência de relação jurídico -tributária entre as partes, no que concerne a eventuais débitos de IPTU, inscritos ou não em dívida ativa, relacionados ao referido imóvel. Por fim, em face da sucumbência de parte mínima do pedido pela requerida, condeno a parte requerente no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora arbitro em R$ 1.000,00 [um mil reais], nos termos do art. 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil.” (Num. 13733663 - Pág. 209) Nos termos do acórdão de Num. 13733664 - Pág. 5/41, esta Quinta Turma Cível não conheceu da Apelação Cível da Autora e deu provimento à Remessa Necessária e ao recurso do Réu, consoante ementa assim redigida: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. APELAÇÃO CÍVEL DO AUTOR. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. IMÓVEL NOVO. SETOR NOROESTE. LANÇAMENTO DOS ANOS DE 2015 E 2016. PAUTA DE VALORES VENAIS. LEI 4.721/11. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. FIXAÇÃO DO VALOR VENAL POR ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO SEGUINTE. VALOR VENAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR ACRESCIDO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA. HIGIDEZ DOS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS. SENTENÇA REFORMADA. 1 - O recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. Deixando a Autora de observar o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, resta evidenciada a dissociação da fundamentação expendida, inviabilizando o conhecimento da Apelação Cível por ela interposta. Preliminar suscitada pelo Réu em contrarrazões acolhida e Apelação Cível da Autora não conhecida. 2 - O IPTU tem regramento expresso no Código Tributário Nacional. Tal normativo estabelece que sua base de cálculo é o valor venal do imóvel, devendo qualquer majoração, sob pena de se violar o princípio da legalidade, ter previsão legal. 3 - É cediço que a base de cálculo normativa ou abstrata do IPTU deve ser fixada por meio de lei formal, o que no caso, foi estabelecido como o valor venal do imóvel. Por sua vez, a base de cálculo em concreto ou base de cálculo imponível é objeto de atividade administrativa segundo os critérios definidos em lei. 4 - O Distrito Federal adota a denominada Pauta de Valores para a determinação da base de cálculo em concreto e lançamento anual do IPTU, sem prejuízo da apuração individual de cada imóvel que não conste da referida Pauta de Valores Venais. Cabe ao contribuinte o direito de aferir e impugnar o lançamento, se realizado por preço superior ao de mercado. Desse modo, a fixação em concreto, caso a caso, do valor venal do imóvel, para fins de cálculo do tributo pode ser efetivada por ato administrativo, segundo os critérios previstos em lei, não havendo que se falar em obrigatoriedade de arbitramento por meio de Lei que estabeleça Pauta de Valores. 5 - Tratando-se de imóvel novo, situado no Setor Noroeste, constituído no ano de 2013, não constou da Pauta de Valores Venais prevista na Lei Distrital 4.721/2011. Assim, no primeiro ano de incidência do imposto (2015), o valor venal do imóvel foi apurado pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, com base nos critérios definidos no Decreto Distrital no 28.445/2007, que regulamentou o art. 19 do Decreto-Lei no 82/66.Tal providência foi expressamente autorizada pelo artigo 2o Lei Distrital no 4.985/2012. Não se trata de instituição mediante novos critérios, alteração ou majoração do IPTU relativo ao imóvel em questão no exercício de 2015, mas sim de avaliação do ente administrativo do valor venal do imóvel por meio dos critérios já definidos na legislação aplicável 6 - No ano seguinte (2016), ausente lei formal alterando/majorando o valor venal já estabelecido, poderia o Distrito Federal tão somente manter o valor venal anterior, acrescido da correção monetária pelo índice oficial de inflação. No caso concreto, observa-se que houve somente atualização monetária, a qual está prevista no § 2o do art. 97 do Código Tributário Nacional, não se vislumbrando a majoração do IPTU cobrado da Apelada. Ressalta-se que ocorreu uma atualização do valor venal do imóvel, no percentual de 10,97%, em conformidade com o art. 69, § 3o, da Lei de Diretrizes Orçamentárias do DF para o Exercício de 2016, Lei n. 5514/15, e o Decreto n. 37.039/2015, não se configurando, portanto, ofensa ao princípio da legalidade. Nessa senda, a reavaliação do valor venal do imóvel no exercício seguinte, qual seja, 2016, não caracterizou, no caso, majoração da base de cálculo do IPTU, mas mera atualização monetária, não havendo ofensa ao princípio da tipicidade cerrada. 7 - Não se vislumbrando ilegalidade nem ofensa aos artigos 150, I, da Constituição Federal e 97, IV, do Código Tributário Nacional, nos lançamentos do IPTU dos Exercícios de 2015 e 2016, impõe-se reconhecer a improcedência dos pedidos formulados na exordial e a reforma da r. sentença que anulou os referidos lançamentos. 8 - No que tange aos honorários advocatícios, há de se registrar que, ao revés do que constou em sentença, as disposições do Novo Código de Processo Civil aplicam-se às decisões proferidas a partir da sua vigência, como é o caso dos autos. É o que se infere, aliás, do Enunciado Administrativo n. 07 do colendo STJ, segundo o qual "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC". Preliminar suscitada pelo Réu em contrarrazões acolhida. Apelação Cível da Autora não conhecida. Remessa Oficia e Apelação Cível do Réu providas. Maioria qualificada. Maioria qualificada.” (Acórdão 1054763, 20160110172382APO, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2017, publicado no DJE: 20/10/2017. Pág.: 200/202) Contra o indigitado acórdão, foram opostos Embargos de Declaração pela Autora/Apelante (Num. 13733664 - Pág. 48/71), que foram rejeitados com aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC (Num. 13733664 - Pág. 82/116), nos seguintes termos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE DEFEITO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. MULTA. §2° DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. 2 - "Contradição" somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. 3 - "Obscuridade" é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. 4 - o Magistrado não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento da parte, mas somente aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, o que não se observa no presente caso. Deve-se, outrossim, nos termos do § 3o do dispositivo em referência, interpretar a decisão judicial "a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé". 5 - Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos. Lado outro, nos termos do disposto no artigo 1.025 do CPC, "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". 6 - Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não há falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC, pois o que o Embargante pretende é a interpretação dos fatos e do direito vindicado de maneira que venha atender ao seu próprio interesse, o que ultrapassa os limites que autorizam o acolhimento dos Embargos de Declaração, que apenas se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II) ou corrigir erro material (inciso III). 7- Aplica-se à parte Embargante a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, tendo em vista o caráter protelatório dos Embargos de Declaração por ela interposto, o qual visava tão somente à inversão do julgado com a aplicação de interpretação ao direito e aos fatos expostos nos autos que pudesse atender seus interesses. Embargos de Declaração rejeitados.” (Acórdão 1071102, 20160110172382APO, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 7/2/2018. Pág.: 577/580) Inconformada com o referido julgado, a Autora/Apelante interpôs Recurso Especial (Num. 13733664 - Pág. 120/139), no qual alega ter ocorrido violação ao artigo 97, IV, do CTN e aos artigos 489, §1°, IV e VI; 1.022, I e II; 1.025 e 1.026, §2°, do CPC e à Sumula 160 do STJ. Invoca, ainda, o precedente jurisprudencial firmado pelo STF no julgamento do Tema 211 da repercussão geral. A Autora/Apelante interpôs, ainda, Recurso Extraordinário (Num. 13733664 - Pág. 169/183), em que alega violação ao artigo 150, I, da CF e ao artigo 25, I, do ADCT, bem como inobservância a entendimento vinculante, adotado no Tema 211 da repercussão geral. Foram apresentadas contrarrazões pelo Distrito Federal ao Recurso Especial (Num. 13733664 - Pág. 192/218) e ao Recurso Extraordinário (Num. 13733664 - Pág. 222/243), por meio das quais propugnou o não conhecimento de ambos recursos ou, caso admitidos, o desprovimento. Por meio da decisão de Num. 13733664 - Pág. 245/249, o Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça não conheceu dos recursos especial e extraordinário. A Autora/Apelante interpôs Agravo em Recurso Especial (Num. 13733664 - Pág. 252/263) e Agravo em Recurso Extraordinário (Num. 13733664 - Pág. 269/277), e o Distrito Federal apresentou contrarrazões a ambos (Num. 13733664 - Pág. 282/292 e Num. 13733664 - Pág. 293/300). Foi determinada a remessa dos recursos aos Tribunais Superiores (Num. 13733664 - Pág. 302/303 e Num. 13733664 - Pág. 304). Distribuído o Agravo em Recurso Especial à relatoria da Ministra Assusete Magalhães, esta proferiu decisão monocrática (Num. 13733665 - Pág. 9/24), em que conheceu do Agravo para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, provê-lo para excluir a multa por Embargos de Declaração meramente protelatórios. A Autora/Recorrente interpôs Agravo Interno (Num. 13733665 - Pág. 28/45), em que reitera os fundamentos de violação à lei federal e a entendimento jurisprudencial vinculante para requerer a retratação e conhecer integralmente do recurso. A Ministra Relatora proferiu decisão monocrática (Num. 39714189 - Pág. 109/117), em que, considerando que a matéria tem relação com o Tema 1.084 da repercussão geral, reconhecida pelo Plenário do STF nos autos do ARE 1.245.097/PR, determinou o retorno dos autos a este Tribunal de Justiça para aguardar o julgamento e, posteriormente, proceder ao reexame à luz do entendimento a ser firmado pelo STF. Irresignado, o Distrito Federal interpôs Agravo Interno (Num. 39714189 - Pág. 121/138), em que alega que o caso concreto não se enquadra no tema da repercussão geral e que o recurso especial é inadmissível por versar sobre matéria constitucional. Foram apresentadas contrarrazões (Num. 39714189 - Pág. 142/155), nas quais foi requerido o não conhecimento do Agravo interno, ou o desprovimento, e a aplicação de multa ao Distrito Federal por litigância de má-fé. Em julgamento colegiado, a Segunda Turma do STJ não conheceu do Agravo Interno do Distrito Federal (Num. 39714189 - Pág. 161/183), nos seguintes termos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE DELEGA À ESFERA ADMINISTRATIVA A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, PARA FINS DE COBRANÇA DE IPTU. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA, PELO STF. RE 1.245.097/PR (TEMA 1.084). DESPACHO QUE DETERMINA A BAIXA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA AGUARDAR JULGAMENTO DA MATÉRIA, PELO STF. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I. A questão discutida no presente Recurso Especial insere-se na controvérsia estabelecida no RE 1.245.097/PR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Tema 1.084, em que se discute a "constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto". Nesse contexto, o despacho ora agravado determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que o processo permaneça suspenso até a publicação do acórdão do Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, a fim de que a Corte de origem, posteriormente, proceda ao juízo de conformação, hoje disciplinado pelos arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015. II. Na forma da jurisprudência desta Corte, "não é cabível a interposição de agravo interno contra decisão que determina o sobrestamento de recurso especial, até que seja proferida decisão pelo Supremo Tribunal Federal nos autos de recurso extraordinário com repercussão geral, com a determinação de retorno dos autos à origem para que sejam analisados nos moldes dos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil de 2015" (STJ, AgInt no AREsp 1.254.323/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/09/2018), salvo se demonstrado, efetivamente, erro ou equívoco, nos termos do art. 1.037, §§ 9o e 10, do CPC/2015, o que, entretanto, não é o caso dos autos. No mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDcl nos EREsp 1.126.385/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 20/09/2017; AgInt no REsp 1.213.520/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2018; AgInt no REsp 1.704.831/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/08/2018; AgInt nos EDcl no REsp 1.566.408/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/08/2018; e AgInt no REsp 1.140.843/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/10/2018. III. Agravo interno não conhecido.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.353.224/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.) Os autos retornaram a este c. TJDFT e foram, então, conclusos a essa Relatoria em 28/09/2022 (Num. 39761107). Todavia, não é o caso de se proceder ao reexame da matéria neste momento, porque ainda não ocorreu o julgamento do Tema 1.084 da repercussão geral, tendo em vista que a Ministra Assusete Magalhães (Num. 39714189 - Pág. 109/117) foi taxativa no sentido que deveria se aguardar o julgamento do Tema 1.084 da repercussão geral, reconhecida pelo Plenário do STF nos autos do ARE 1.245.097/PR, e, somente após tal julgamento, é que deveria se proceder ao reexame à luz do entendimento a ser firmado pelo STF. Com essas considerações, determino o encaminhamento dos autos à Presidência deste Tribunal (COREC), onde deverão ficar suspensos até o julgamento do Tema 1.084 pelo Supremo Tribunal Federal. Brasília - DF, 04 de outubro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator